Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016967-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MURILO ARRUDA BOTELHO - CPF: 058.387.491-64 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), EDNA PRADO - CPF: 017.656.518-32 (AGRAVANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (AGRAVADO), GLAUCIA GONÇALVES GIMENEZ MORALES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser deferida a sua suspensão.

Na hipótese, houve pedido expresso, a execução está garantida e, pelo que se depreende do título, há probabilidade do direito, porquanto discute nos embargos à execução o descumprimento da obrigação, situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda, bem ainda excesso de execução.

Verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, bem como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDNA PRADO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos Embargos à Execução nº º 1000923-27.2022.8.11.0011, movidos em desfavor de FABIANO GIAMPIETRO MORALES e GLAUCIA GONÇALVES GIMENEZ MORALES, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em suas razões, aduz a agravante que restam evidentes os riscos de dano grave de difícil ou incerta reparação, que o prosseguimento dos atos executórios possa vir a lhe causar, demonstrando, salvo melhor juízo, que o Magistrado a quo não analisou com profundidade os riscos, deixando de conceder o efeito suspensivo pleiteado.

Sustenta que a ausência de liquidez do título ficou comprovada na medida em que se demonstrou pelo contrato de compra e venda de bens móveis, objeto da ação de execução, em sua cláusula segunda, que o valor total do negócio foi de R$ 100.000,00, tendo sido pagos R$ 16.000,00 à vista, e que R$ 84.000,00 seriam utilizados para quitação de impostos e/ou dívidas reipersecutórias; o eventual saldo remanescente seria pago aos vendedores.

Afirma, ainda, que ficou demonstrada a ausência de data de vencimento.

Alega que o excesso de execução restou demonstrado no valor de R$ 68.089,77, na medida em que eventual crédito dos exequentes, oriundos do contrato, não possui vencimento estipulado, desta feita, sobre o saldo considerado como crédito pelos Autores, não pode ser aplicada a correção monetária e os juros na forma como pretendem os exequentes.

Anota que a ação executória está duplamente garantida, não aparentando nenhum risco de dano aos Exequentes.

Assevera que o iminente risco de difícil reparação consiste no fato de que, caso prossigam os atos executórios, existe a possibilidade de expropriação de algum dos ativos constituídos em garantia da execução, sendo, ainda, evidente o risco de irreversibilidade da medida.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso para fins de reformar a decisão de primeira instância, concedendo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

De forma subsidiária, caso não seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pugna seja determinada a impossibilidade de expropriação de bens ou liberação de valores em dinheiro bloqueados, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 146330164).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por FABIANO GIAMPIETRO MORALES e GLAUCIA GONÇALVES GIMENEZ MORALES em face de EDNA PRADO, alegando que, por meio de instrumento particular de compra e venda, os exequentes realizaram um contrato de compra e venda de bens móveis com a executada.

No entanto, apesar dos exequentes cumprirem sua obrigação contratual, a executada não honrou com o total do valor avençado no contrato de compra e venda dos bens móveis, restando pagar o montante de R$ 80.043,46 (oitenta mil e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Ressalta que as partes avençaram que o valor total deveria ser pago até a data de 10/04/2018, conforme disposto também na cláusula sexta do título executivo.

Consoante o cálculo, o valor remanescente, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data de vencimento, soma o total de R$ 148.133,23 (cento e quarenta e oito mil e cento e trinte e três reais e vinte e três centavos).

No ato da citação, foi penhorado parte ideal do bem imóvel correspondente a 6.072m2, de uma área total de 1,2144ha, localizado no perímetro urbano da cidade de Mirassol D ́Oeste/MT, com matrícula nº. 16.341, avaliado em R$ 350.000,00 (ID 81886793).

A parte exequente atualizou o débito em R$ 178.951,38 (cento e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), já com o acréscimo de 20% referente aos honorários advocatícios.

A parte executada compareceu aos autos informando que foi efetuado bloqueio em sua conta corrente no montante de R$ 181.159,76 (cento e oitenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), bem ainda que opôs Embargos à Execução nº. 1000923-27.2022.8.11.0011.

Nos aludidos Embargos, alegou a inexigibilidade e liquidez do título exequendo, bem como excesso de execução e requereu a concessão do efeito suspensivo.

Nos autos da Execução, o Juiz a quo deferiu parcialmente o pedido e determinou a desconstituição da penhora do bem imóvel efetivada nos autos (ID 82631704).

Ao receber os Embargos à Execução, o magistrado a quo entendeu que o fumus boni iuris não restou devidamente caracterizado nos autos e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão de efeito suspensivo initio litis, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito.

De acordo com os autos, a execução de título extrajudicial, promovida em face da agravante, está baseada em instrumento particular de compra e venda de bens móveis, firmado em 09 de outubro de 2017, pelo qual a agravante se obrigou a pagar R$ 100.000,00 (cento mil reais) referente à compra de bens móveis residenciais.

Contudo, nos Embargos à Execução, a Embargante afirma quem, na mesma data, adquiriu um imóvel residencial dos embargados, identificado como lote nº 21 da quadra nº 61, situado no núcleo urbano de Mirassol D’Oeste/MT, registrado no cartório do 1º Ofício daquela cidade sob matrícula nº 20.794.

Na data, foi firmado o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial Urbano” (ID 82677084 - Embargos), pagando a quantia de R$ 360.000,00, e, por força do pactuado no contrato, em 13/10/2017 foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda, levada a registro na matrícula em 17/10/2017, sob nº R-6/M.20.794.

Argumenta que no contrato não houve vencimento estipulado, de modo que o contrato não se constitui título executivo extrajudicial, pois ausente um de seus requisitos, que é a “exigibilidade”.

Afirma que suspendeu temporariamente o pagamento do saldo remanescente aos embargados porque, no início do mês de março de 2018, tomou ciência da existência da Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais nº 0000379-79-2016.8.11.0039, tramitando junto à Comarca de São José dos Quatro Marcos, ajuizada em 24/02/2016 por Dalva Xavier de Araújo em face do Sr. Fabiano Giampietro Morales, na qual foi determinado o registro de impedimento de alienação em virtude da formalização de penhora sobre o imóvel da matricula nº 20.794, o qual fora de propriedade do Sr. Fabiano, e vendido para a embargante em 09/10/2017.

Constata-se, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante porquanto discute nos embargos à execução o descumprimento da obrigação - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda, bem ainda excesso de execução.

Lado outro, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 86401770 – autos da Ação de Execução), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravado.

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser deferida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Preenchidos os requisitos legais há de ser deferido o efeito suspensivo aos embargos a execução.” (AI 900/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC/2015 - PRESENTES. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0051.18.000278-7/002, Relatora: Desa. Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para conceder aos Embargos à Execução o efeito suspensivo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022